Tribunal: TJES
Processo: 5011018-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011018-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREY FERREIRA CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IUNA ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011018-60.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDREY FERREIRA CARVALHO

Advogado do(a) PACIENTE: CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES - ES28308

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IUNA ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 19/12/2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, no qual se pleiteia a revogação da custódia por ausência de fundamentação e dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada de peças essenciais em
habeas corpus
impetrado em autos eletrônicos impede o conhecimento da ordem; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública, possui fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência que impede o conhecimento de
habeas corpus
insuficientemente instruído deve ser interpretada à luz da realidade do processo eletrônico. A plena acessibilidade aos autos da ação penal originária por meio do sistema PJe supre a necessidade de juntada de peças, em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. A prisão preventiva é cabível, pois a pena máxima dos delitos imputados ultrapassa 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), somada à apreensão de duas armas de fogo e munições constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão como garantia da ordem pública.

6. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

7. A custódia cautelar revela-se, neste momento, cabível, necessária e adequada, não se recomendando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Em se tratando de autos eletrônicos com acesso integral ao processo de origem, a ausência de juntada de peças essenciais na impetração do
habeas corpus
não impede o conhecimento da ordem.

A prisão preventiva para garantia da ordem pública reputa-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, demonstrada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela posse de armas de fogo e munições.

Condições pessoais favoráveis do agente não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I. Código de Processo Civil, art. 1.015, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 990.713/AM; STF, HC 244265 AgR; STJ, AgRg no HC n. 953.862/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011018-60.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDREY FERREIRA CARVALHO

Advogado do(a) PACIENTE: CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES - ES28308

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IUNA ES

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em seu parecer, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem, argumentando que não estão acostados aos autos os documentos comprobatórios do alegado constrangimento suscitado na inicial, sobretudo o decreto de prisão hostilizado e a subsequente decisão que manteve a prisão. Ressalta, ainda, que, apesar de apresentadas as informações pelo Juízo coator, não vieram instruídas com cópia dos autos originários.

Não desconheço que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a instrução inadequada impede o conhecimento do habeas corpus, sendo inadmitida a juntada posterior das peças faltantes, tampouco a remissão a links eletrônicos ou consulta externa.(STJ; AgRg no HC n. 990.713/AM, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025; STF, HC 244265 AgR, Relator Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 02/9/2024, DJe 04/9/2024).

Nada obstante, a referida interpretação deve ser examinada à luz da nova realidade do processo eletrônico, sob pena de adoção de um formalismo exacerbado que obsta a própria finalidade do
writ
.

Com efeito, no caso em tela, a integralidade dos autos da ação penal originária encontra-se digitalizada e plenamente acessível por meio do sistema Pje, na aba “dados do processo de referência”.

Além disso, tratando-se de autos eletrônicos, destaca-se a previsão contida no artigo 1.015, § 7º, do Código de Processo Civil:
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
.

Se tal regra se aplica ao agravo de instrumento, recurso de natureza cível, com maior razão deve incidir sobre o habeas corpus, garantia constitucional destinada à célere tutela do direito à liberdade de locomoção. Trata-se da aplicação direta do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Por fim, as informações prestadas pela suposta autoridade coatora, aliadas ao amplo acesso a todo o caderno processual de origem, tornam o feito suficientemente instruído para o julgamento, afastando qualquer prejuízo à análise da legalidade da prisão.

À vista do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDREY FERREIRA CARVALHO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA 2ª VARA DE IÚNA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000240-66.2024.8.08.0028, por encontrar-se preso preventivamente desde 19/12/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa técnica sustenta que a prisão preventiva imposta ao paciente carece de fundamentação concreta e atual, argumentando ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e que a medida extrema não se justifica diante da primariedade, residência fixa, ocupação lícita e pequena quantidade de entorpecentes apreendidos.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Extrai-se dos dados do processo de referência que o paciente foi denunciado porque, no dia 17 de dezembro de 2024, às 20h00, Rua Raul Caetano da Silva, “residência dos fundos”, Bairro Quilombo, em Iúna, acompanhado dos corréus Adryan Ferreira Ponce e Tiago Tadino Franca, mantinha em depósito substâncias entorpecentes em depósito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como tinha em depósito, armas de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, o denunciado Tiago Tadino França portava 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, com numeração raspada.

Emerge da denúncia que, durante patrulhamento tático motorizado, equipes da Força Tática do 14º BPM receberam informações do serviço reservado da unidade, que, por meio de diversos disque denúncias, relatavam a prática de tráfico de entorpecentes na residência de Adryan.

Diante disso, as equipes da Força Tática, juntamente com o serviço de inteligência, iniciaram monitoramento na área indicada, ocasião em que visualizaram um indivíduo de blusa azul, bermuda jeans e chinelo, comprando entorpecentes no local denunciado.

Por esse motivo, os policiais militares deram início a abordagem do indivíduo, posteriormente identificado como Daniel Pereira de Oliveira, que demonstrou nervosismo e, ao visualizar a presença da viatura policial, tentou dispensar o entorpecente que carregava, jogando-o no chão. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo encontrado com Daniel uma porção de entorpecente. Questionado sobre a origem da droga, confirmou tê-la adquirido no local alvo da operação policial.

Em sequência, a equipe deslocou-se até o ponto de venda identificado e, ao realizar o cerco ao imóvel, visualizou o réu Tiago se evadindo pelo telhado das residências vizinhas, carregando um objeto na cintura semelhante a uma arma de fogo.

Paralelamente, os denunciados Adryan e Andrey correram para o interior da residência e apagaram as luzes, na tentativa de dificultar a ação policial.

Foi dado início ao acompanhamento de Tiago que se evadiu pelo telhado, momento em que ele sofreu uma queda de um dos telhados vizinhos.

Durante a busca no local, foi localizado um revólver Taurus, calibre .38, com numeração raspada, contendo 06 (seis) munições intactas no tambor, que havia sido dispensado por Tiago. Ainda no local, Adryan e Andrey que haviam apagado as luzes da residência, foram abordados pelos militares, sendo identificados e constatado como envolvidos em disputas de tráfico de entorpecentes no Bairro.

Durante a abordagem, os militares visualizaram, através da janela da residência, um rádio comunicador sobre a mesa da cozinha, acompanhado de uma grande pedra de substância semelhante a crack e diversas pedras pequenas embaladas, características típicas do tráfico.

Com o apoio da equipe K-9, foi realizada uma busca minuciosa no interior da residência, resultando na localização de um revólver Taurus calibre .32, com 06 (seis) munições intactas, guardado na geladeira. Também foram encontrados sobre o sofá mais 06 (seis) munições do mesmo calibre, além de 01 (uma) porção de crack pesando aproximadamente 53,9g, 25 (vinte e cinco) pedras de crack embaladas e prontas para o comércio, 06 (seis) papelotes de cocaína, que Tiago assumiu ser de sua propriedade, além de R$ 76,00 (setenta e seis reais) em espécie, aparelhos celulares e diversas sacolas para embalo de entorpecentes.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, tendo a autoridade coatora destacado a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de armamento de alto poder lesivo, munições e material para embalo.

Com efeito, a prisão preventiva é cabível, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato dos supostos crimes em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao pressuposto da necessidade, que está relacionado à gravidade concreta da conduta imputada, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar o contexto da diligência policial, na qual foram apreendidas variedade e quantidade de drogas, além de material bélico (armas e munições).

Com efeito, a variedade do entorpecente encontrado, associada à apreensão conjunta de munições e materiais utilizados para o embalo de entorpecentes, são elementos idôneos a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Importante ressaltar, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Dessa forma, a custódia cautelar revela-se, neste momento, cabível, necessária e adequada, inclusive para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, não sendo recomendável, por ora, a substituição da prisão por medidas alternativas.

Arrimad
o

nas considerações ora tecidas
,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)